Tribunal: TJDFT
Processo: 0710051-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. RETIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA. VAGAS. AMPLA CONCORRÊNCIA. PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA.
1. Constitui sólido postulado que o Poder Judiciário não pode imiscuir-se no mérito dos atos administrativos que, por ostentarem caráter discricionário, somente podem ser reexaminados em sede jurisdicional sob o prisma de sua legalidade estrita.
2. O edital é a lei interna do concurso, de modo que suas disposições vinculam tanto a Administração quanto os participantes do certame, que aderem ao instrumento convocatório e, por isso, passam a sujeitar-se ao regramento nele contido.
3. É possível que ocorram retificações no edital após a abertura do certame, desde que não haja prejuízos aos candidatos inscritos.
4. Apelação conhecida e desprovida.